Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-28.2021.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-28.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 453.523.211-34 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE NOTEBOOK – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL – NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Necessária a majoração do valor arbitrado, porquanto se mostra irrisório e não atente a finalidade didático-pedagógica a que se propõe.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que parcialmente provido o apelo, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Maria da Gloria Vilela do Nascimento.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, que
Maria da Gloria Vilela do Nascimento

move contra
Via Varejo S.A.

SENTENÇA
(Id. 224441185): julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida a restituir o valor da compra, de R$ 3.957,30, com correção monetária desde o desembolso, e juros de 1% ao mês da citação, bem como, ao pagamento

de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000.00, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Condenou a requerida ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
(Id. 224441188):
A
lega, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto estipulado em valor ínfimo.

Sustenta que

é professora e necessitava utilizar o notebook comprado junto à empresa requerida, como meio de trabalho no período de pandemia do Covid19, em que as aulas pararam de ser presenciais e passaram a ser lecionadas remotamente.

Aduz que sofreu transtornos em razão da ausência do envio do produto, apesar de devidamente pago, que se tratava de item essencial e indispensável ao seu trabalho.

Insiste que o valor consignado na sentença não cumpre a sua função pedagógica e nem reparadora, principalmente considerando o poder aquisitivo da requerida.

Requer seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, bem como pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20%, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

CONTRAMINUTA
: (Id. 224441193) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para
majorar o valor da compensação moral arbitrada e de majorar também a condenação ao pagamento da verba honorária
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, que
Maria da Gloria Vilela do Nascimento

move contra
Via Varejo S.A,

ao argumento de que comprou um notebook junto à requerida, no
valor de R$ 3.957,30, para utilização durante a pandemia, no exercício da sua profissão de professora. Todavia, o produto não foi entregue, o que alega ter acarretado prejuízos de ordem material e moral.

A sentença foi de procedência e condenou a requerida a restituir o valor pago pelo notebook, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000.00, com seus consectários, e ainda ao ônus de sucumbência.

Importante esclarecer que constitui objeto do presente recurso apenas e tão somente a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais suportados pela autora, em razão da ausência da entrega do produto adquirido, bem como a majoração do valor dos honorários advocatícios de sucumbência.

O valor da reparação pelos danos morais deve
atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE VENDA DE MERCADORIAS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL –
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

1 – Compra de mercadoria em site administrado pela requerida.
Produto não recebido. Garantia de devolução do pagamento não efetivada. Desvio produtivo do consumidor.

2 –
Dano moral configurado – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.” (TJ-SP - AC: 10169049520178260224 SP 1016904-95.2017.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019) (grifei).

Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

No caso, a
quantia arbitrada na sentença
no valor de R$ 3.000.00, não se
mostra adequada
e, portanto, incapaz de atenuar com justiça o dano extrapatrimonial que a autora suportou ao deixar de receber o notebook que comprou e pagou, e que necessitava para realizar seu trabalho.

Assim, o valor arbitrado na sentença a título de reparação pelos danos morais comporta a pretendida alteração, de modo a majorá-lo para o valor de R$10.000,00.

Contudo, com relação ao pedido para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No entanto, observa-se que ao presente recurso cabe parcial provimento para reformar a sentença, e, por assim o ser, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, que dispõe:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Deste modo, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pela autora, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo computados os juros e a correção monetária nos moldes determinados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024